Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-25.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA DIGITAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica (arts. 129, §13, e 147, §1o, do CP c/c Lei 11.340/2006), bem como por descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), com fixação de indenização por danos morais. A defesa suscita nulidades, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e afastamento da reparação civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se há nulidade por fundamentação insuficiente, violação ao princípio da legalidade ou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência de agravantes, causas de aumento e continuidade delitiva; (iv) verificar a possibilidade de fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a nulidade por fundamentação insuficiente, pois o magistrado apresenta motivação idônea e não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos de forma exaustiva, bastando fundamentação coerente e suficiente.
4. Rejeita-se a alegação de violação ao princípio da legalidade, uma vez que a aplicação da causa de aumento no crime de ameaça encontra respaldo normativo e interpretação sistemática da legislação penal vigente.
5. Afasta-se o cerceamento de defesa, pois a ausência de perícia em provas digitais não gera nulidade quando inexistem indícios de adulteração e há outros elementos probatórios suficientes.
6. Reconhece-se que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como laudo pericial e provas documentais.
7. Considera-se comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal pelo laudo de exame de corpo de delito e pela narrativa consistente da vítima.
8. Afirma-se que o crime de ameaça é formal, consumando-se com a ciência da vítima acerca do mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização da ameaça.
9. Entende-se configurado o crime de descumprimento de medida protetiva, bastando a violação da ordem judicial, inclusive por meio de contatos digitais ou aproximação indevida.
10. Afasta-se a agravante do art. 61, II, “f”, do CP no crime de ameaça, em razão da incidência de causa de aumento específica, sob pena de bis in idem.
11. Reconhece-se a continuidade delitiva no crime de descumprimento de medida protetiva, fixando-se a fração de aumento em 1/3 diante da comprovação de pelo menos cinco condutas delitivas em condições semelhantes de tempo, modo e lugar.
12. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica, sendo desnecessária instrução específica quanto ao prejuízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos. 2. A perícia técnica em provas digitais é dispensável quando inexistem indícios de adulteração e o conjunto probatório é suficiente. 3. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima sobre o mal injusto e grave. 4. O descumprimento de medida protetiva configura-se com qualquer violação da ordem judicial, inclusive por meios digitais ou aproximação indevida. 5. É vedada a cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com causa de aumento específica fundada na mesma circunstância, sob pena de bis in idem. 6. A continuidade delitiva deve observar a quantidade de infrações comprovadas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XL; CP, arts. 1o, 33, §§ 2o e 3o, 61, II, “f”, 69, 71, 129, §13, 147, §1o, 121-A, §1o; CPP, arts. 155, 381, III, 387, IV, 563 e 564; Lei 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão 2047068,1a Turma Criminal, j. 18.09.2025; TJDFT, Acórdão 2060174, 1a Turma Criminal, j. 23.10.2025.